Tribunal: TJDFT
Processo: 0711122-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. REQUISITOS LEGAIS. DEFICIÊNCIA FÍSICA ACENTUADA. PERÍCIA. COMPROVAÇÃO. BAIXA RENDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O benefício de gratuidade no transporte público, conhecido como "Passe Livre", componente da política distrital para integração de pessoas com deficiência, está previsto no artigo 88 da Lei Distrital no 4.317/2009 e no artigo 1o da Lei Distrital número 566/1993.
2. Nos termos da Lei, portanto, o benefício é garantido àqueles que comprovem o preenchimento dos seguintes requisitos legais: a) hipossuficiência econômica, assim entendida como renda mensal não superior a três salários mínimos; e b) deficiência em grau acentuado, seja ela auditiva, física ou mental. A norma garante, ainda, a gratuidade aos portadores de insuficiência renal e cardíaca crônica
3. Demonstrada por meio de perícia médica a deficiência física acentuada e comprovada a baixa renda, estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida.